Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-54.2017.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000202-54.2017.8.14.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: WANDERSON ROQUE OLIVEIRA DA COSTA, YURI TEIXEIRA MENDONCA, DEBORA PANTOJA DOS SANTOS, GILCELI LOPES ARANHA, MARA CRISTINA LOPES SILVA ARAUJO, SHEILA AMALIA DA SILVA CARVALHO, MAYARA FRANCIS SANTOS SILVA, ELINE MARIA CUNHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. SERVIDORES QUE TIVERAM SUAS NOMEAÇÕES ANULADAS EM RAZÃO DE DECRETO MUNICIPAL QUE DECLAROU NULO O PROCESSO LICITATÓRIO RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE REALIZOU O CERTAME. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA). AGRAVO INTERTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para a realização do Concurso Público nº 001/2016, foi realizado Pregão Presencial para a contratação de empresa responsável pela realização do concurso. Sob a alegação de que a contratação da empresa deveria ter ocorrido mediante Tomada de Preços, o processo licitatório foi anulado, e todas as nomeações e posses ocorridas após a homologação foram tornadas sem efeito que para tanto tenha realizado qualquer Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

2.

Os impetrantes requereram a suspensão imediata do ato administrativo (Decreto municipal nº 001/2017, para que fossem imediatamente reintegrados aos cargos e funções que ocupavam, sendo o pleito julgado procedente pelo juízo
a quo,
e mantido em sede de Apelação Cível, haja vista que embora a Administração Pública municipal detenha poder de autotutela para anular atos administrativos eivados de ilegalidade, o exercício deste pressupõe a existência de prévio processo administrativo sempre que dos atos decorram efeitos concretos, e seu desfazimento seja capaz de afetar direitos ou interesses individuais, o que não ocorreu na espécie.

3.

Agravo Interno insurgindo quanto a necessidade de sobrestamento do feito, em razão de tramitar na
Vara Única de Igarapé-Açú, a Ação Civil Pública nº 0006533-86.2016.8.14.0021, que visa a declaração de nulidade da licitação realizada pelo Município e o contrato administrativo firmado com o instituto Bezerra Nelson Ltda. Pedido
insuscetível de conhecimento, por caracterizar indevida inovação recursal.

4.

Agravo Interno Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0000202-54.2017.8.14.0021.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL nº
0000202-54.2017.8.14.0021,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇU
, contra decisão monocrática de ID.

16516493, que
negou provimento ao recurso movido em
desfavor de
WANDERSON ROQUE OLIVEIRA DA COSTA e OUTROS.

Na origem, consta dos autos que a Prefeitura de Igarapé Açu assinou termo de Ajustamento de Conduta – TAC com o Ministério Público do Trabalho, comprometendo-se a manter apenas servidores concursados em seu quadro de funcionários, bem como, realizar concurso público para a necessidade de servidores.

Com isso, foram realizados os concursos públicos nº 001/2007, 001/2010 e 001/2016. Em relação a este último certame foi realizado Pregão Presencial para a contratação de empresa a qual seria responsável pela realização do concurso.

Ocorre que após a homologação e as devidas nomeações e posses, o Ministério Público requereu a anulação do processo licitatório sob o argumento de que a contratação de empresa deveria ter ocorrido mediante Tomada de Preços e não por Pregão.

Por conseguinte, quando da troca de gestão, o novo prefeito municipal teria, por meio do decreto nº 001/2017, anulado todos os atos de nomeação, sob a justificativa de violação ao disposto na Lei Complementar nº 101/00 e Lei nº 9.504/97, sem que para tanto tenha realizado qualquer Processo Administrativo Disciplinar – PAD. Por conseguinte, por meio do Decreto nº 050/2017, declarou nulo o processo licitatório responsável pela contratação da empresa que realizou o certame público nº 001/2016.

Em vistas disso, requereram a suspensão imediata do ato administrativo (Decreto municipal nº 001/2017, para que fossem imediatamente reintegrados aos cargos e funções que ocupavam.

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
sentenciou o
mandamus

nos seguintes termos:

(...)

POR TAIS MOTIVOS E CONSIDERANDO MAIS QUE CONSTA DOS AUTOS, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para conceder a ordem de mandado de segurança e, via de consequência confirmar a Liminar anteriormente deferida para determinar que.

a) O imediato retorno dos impetrantes aos seus respectivos cargos, sob pena de multa diária, imposta na pessoa do Gestor Municipal RONALDO LOPES DE OLIVEIRA, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, por servidor, até a dada do seu efetivo cumprimento, sem prejuízo das sanções legais previstas para o crime de desobediência, nos termos do art. 26 da Lei nº 12.016/2009 c/c Art. 330 do CPB.

b) A nulidade dos decretos 001/2017 e 050/2017.

Face a sentença, o Município de Igarapé Açu interpôs Apelação Cível insurgindo, preliminarmente, quanto a perda do objeto, em razão da edição decreto anulando o concurso público e as nomeações decorrentes.

E em mérito, defendeu a ausência de direito líquido e certo aos impetrantes, eis que suas nomeações ocorreram de forma irregular, bem como a edição do Decreto nº 001/2017, se deu no exercício do poder de autotutela administrativa, descabendo falar em exoneração injusta no presente caso. Nestes termos, requereu provimento ao recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em decisão monocrática, a Apelação restou improvida, haja vista embora a Administração Pública municipal detenha poder de autotutela para anular atos administrativos eivados de ilegalidade, o exercício deste pressupõe a existência de prévio processo administrativo sempre que dos atos decorram efeitos concretos, e seu desfazimento seja capaz de afetar direitos ou interesses individuais, o que não ocorreu na espécie.

Irresignado com a decisão, o
Município de Igarapé Açu interpôs o presente Agravo Interno
, insurgindo ser desnecessária a instauração de processo administrativo para corrigir vício, sendo discricionário o ato da administração pautado em justificativa plausível.

Levantou questão prejudicial acerca da necessidade de sobrestamento dos presentes autos, uma vez que se encontra pendente de julgamento na
Vara Única de Igarapé-Açú, a Ação Civil Pública nº 0006533-86.2016.8.14.0021, que visa a declaração de nulidade da licitação realizada pelo Município e o contrato administrativo firmado com o instituto Bezerra Nelson Ltda.

Mencionou que considerando a preservação da segurança jurídica e sendo inoportuno no ordenamento jurídico que haja duas decisões díspares para a mesma situação factual, deve ser observar a possibilidade de sobrestamento deste feito, bem como dos efeitos da apelação, até o julgamento dos autos nº 0006533-86.2016.8.14.0021.

Em mérito, requereu a reforma da decisão monocrática proferida em sede de Apelação.

Apresentadas Contrarrazões, os agravados refutaram as razões levantadas, pontuando ainda que o Recorrente omite a existência de outra Ação Civil Pública, processo nº 0000621-74.2017.8.14.0021, em tramite perante o mesmo juízo, também ajuizada pelo Ministério Público Estadual, onde há o pedido da legalidade do concurso.

Requereu a manutenção da decisão ora Agravada, em todos os seus termos, a condenação do Agravante por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, VII, do Código de Processo Civil, e seja cominada multa nos termos do artigo 81, do Código de Processo Civil.

Vieram os autos conclusos.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar as suas razões.

Inicialmente, constata-se que a insurgência acerca do sobrestamento do feito
não foi suscitada em primeira instância, em momento oportuno e nem mesmo em sede de Apelação.

Cumpre ressaltar que os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da matéria reexaminanda e suas razões devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Desta feita, especificamente em relação ao pedido de sobrestamento, pondero ser insuscetível de conhecimento, por caracterizar indevida inovação recursal.

Sobre a matéria, confira-se:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISUM DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1 – Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, constituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2- Assim, considerando ser o recurso manifestamente inadmissível, ...Ver ementa completa cabível a imposição de multa, no percentual de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.21, § 4º, do CPC/15. 3 - Agravo Interno não conhecido.

(TJ-PA 08056344520218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE OBRA. TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA 00670866920158140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VENDA AD MENSURAM. COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA. PARTES REQUERIDAS QUE NÃO CUMPRIRAM ÔNUS QUE LHE INCUMBIAM POR FORÇA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE, E NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, ...Ver ementa completaconstituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2. Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes do STJ. 3. Caso concreto em que comprovado nos autos que a venda ocorreu na modalidade ad mensuram e que a área do imóvel não correspondia à constante no instrumento contratual e não tendo os réus demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015, necessária a complementação da área de acordo com o artigo 500 do Código Civil. 4. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno n

(TJ-PA - AC: 00313532820158140047, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 23/01/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Pois bem. Quanto ao mérito recursal, sem maiores digressões, entendo não assistir razão ao recorrente.

Uma vez nomeados e empossados, eventual exoneração dos agravados, ainda que motivada pela aludida ilegalidade de suas nomeações, prescindiria da instauração de prévio processo administrativo, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Sobre o tema em debate, importa frisar o teor da Súmula nº 20 – STF, segundo a qual a demissão ou exoneração de servidores públicos, ainda que em estágio probatório, deve ser necessariamente precedida de procedimento administrativo no qual se observe o direito ao contraditório e ampla defesa:

Súmula nº 20 – STF: “É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Embora o Decreto nº 001/2017 tenha declarado nulos os atos de nomeação, evidente que,
in casu,
a anulação dos atos tem como consequência repercussão no campo dos interesses individuais dos servidores, razão pela qual deve ser observado o devido processo legal.

Confira-se o disposto na Lei nº 9.784/99:

“Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

[...]

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

[...]

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;

[...]

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com

indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

[...]

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.”

Deste modo, embora a Administração Pública municipal detenha poder de autotutela para anular atos administrativos eivados de ilegalidade, o exercício de tal poder pressupõe a existência de prévio processo administrativo sempre que dos atos decorram efeitos concretos, e seu desfazimento seja capaz de afetar direitos ou interesses individuais.

Destaco o teor da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula nº 473 – STF: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Este entendimento é pacífico na jurisprudência nacional, conforme verifica-se através da Tema 138 do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA E SUPRESSÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO

ADMINISTRATIVO, ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser necessária a prévia instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sempre que a Administração, exercendo seu poder de autotutela, anula atos administrativos que repercutem na esfera de interesse do administrado (RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli). Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 542960 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 19-02-2014 PUBLIC 20-02-2014)”

E ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO CNJ. CUMPRIMENTO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTORIDADE COATORA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE JÁ PRODUZIU EFEITOS CONCRETOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. CONSUMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola o art. 102, I, r, da Constituição a impetração local de mandado de segurança contra ato editado por Presidente de Tribunal de Justiça em cumprimento à decisão genérica e impessoal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a anulação de ato administrativo que reflita em interesses individuais deve assegurar ao prejudicado o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa. III – Esta Corte já reconheceu a consumação da decadência nos casos de anulação de ascensão funcional sem concurso público, sobretudo em procedimento que não tenha assegurado ao prejudicado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido.

(RE 602013 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27- 08-2013 PUBLIC 28-08-2013)”

“DEVIDO PROCESSO LEGAL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO– DIREITO DE DEFESA. A anulação de ato administrativo, que repercuta no campo dos interesses individuais, somente pode ocorrer oportunizando-se o direito de defesa, ou seja, instaurando-se processo administrativo.

(AI 857812 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 23-04-2013 PUBLIC 24-04-2013)”

Observa-se, portanto, que i Decreto Municipal nº 001/2017 editado pelo Município de Igarapé-Açu, responsável por anular indistinta e arbitrariamente todas as nomeações dos candidatos aprovados em concurso público, sem anterior instauração de processo administrativo, representa ato administrativo ilegal e inconstitucional, que inegavelmente viola as garantias constitucionais elencadas no art. 5º da CF/88.

A anulação dos atos de nomeação, sem a instauração de Processo Administrativo Disciplinar voltado a averiguar a suposta ilegalidade de tais atos, viola os princípios constitucionais basilares do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, razão pela qual entendo deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Conforme requerido pelo ente municipal, as
notificações dos atos processuais devem ocorrer em nome
do Advogado Oliviomar de Sousa Barros, OAB/PA 6.879,
de modo a evitar quaisquer nulidades processuais.

De igual modo, em relação à apelada/agravada
MAYARA FRANCIS SANTOS SILVA
, as intimações devem ser direcionadas ao patrono
Brandon Souza da Piedade, OAB/PA 19.845.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/09/2024